Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC ATÉ A EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS SUA VIGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF e pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a aplicação do INPC até a vigência da EC 113/2021 e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic.
2. A execução tem origem na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, na qual se determinou a suspensão dos descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS e a restituição das contribuições indevidamente recolhidas desde 25/02/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar quais são os critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao valor a ser restituído, considerando a natureza previdenciária do crédito e as teses fixadas nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão proferido na ação coletiva fixou a correção monetária pelo INPC, até a vigência da EC 113/2021, momento a partir do qual passou a ser aplicada a Taxa Selic.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 905 é clara ao determinar que, em matéria previdenciária, a correção monetária deve seguir o INPC, e os juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, até a EC 113/2021.
6. O reconhecimento da coisa julgada impede a rediscussão dos critérios definidos na sentença coletiva, sendo inviável a tese dos agravantes de incidência da Taxa Selic desde 2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021. A partir da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para correção e juros de mora.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947/SE; TJDFT; STJ, AR n. 6.347/RS, Re. Min. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. em 22/2/2024, DJe de 1/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, Re. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1825637, 07391584920238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/2/2024, DJE: 20/3/2024